Tribunal: TJSP
Processo: 2062331-81.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA DE PAGAMENTO. IMPENHORABILIDADE. Decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores constritos, sob o fundamento de que os requisitos para a impenhorabilidade não estão presentes. Insurgência da executada. Descabimento. Invocação imprópria da interpretação extensiva da regra do

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA DE PAGAMENTO. IMPENHORABILIDADE. Decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores constritos, sob o fundamento de que os requisitos para a impenhorabilidade não estão presentes. Insurgência da executada. Descabimento. Invocação imprópria da interpretação extensiva da regra do art. 833, X, do CPC. Entendimento jurisprudencial lastreado em dois fundamentos: i) ter a constrição recaído sobre importância poupada pelo devedor; e ii) não se verificar, no caso concreto, abuso, má-fé, ou fraude por parte do devedor. Devedora que não se desincumbiu do ônus de comprovar que os valores penhorados consistem em reserva monetária. Bloqueio em conta de pagamento, que não possui a função típica de poupança. Precedentes. Decisão mantida. Recurso desprovido.